Tribunal: TJDFT
Processo: 0731654-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EMBARGADA. EXINÇÃO DOS EMBARGOS. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO RECURSAL. NÃO ACOLHIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração indicando omissão no acórdão que não conheceu do recurso do exequente e negou provimento ao apelo do embargante nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizada pelo fisco. 1.1. Alega o embargante que o julgado seria omisso por não se manifestar expressamente quanto ao pedido de suspensão do presente processo (embargos à execução) enquanto não certificado o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução correlata.

2. Em que pese a alegação do embargante, o acórdão explicitou de forma clara que, reconhecido o cancelamento da CDA que ensejou a execução fiscal, o presente processo de embargos à execução deveria ser extinto, sem incursão no mérito da lide, razão pela qual não subsiste motivo para análise dos pedidos formulado pelo embargante, notadamente a pretensão para a suspensão do feito formulada de forma subsidiária. 2.1. Ou seja, inexiste omissão no julgado que, ao evidenciar a perda superveniente do interesse de agir do embargante, deixou de analisar as pretensões recursais formuladas no apelo interposto.

3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Ademais, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração rejeitados.